Tribunal: TJSP
Processo: 1035750-40.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
res acerca dos valores devidos em razão do seguro contratado. Manutenção da r. sentença. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1035750-40.2018.8.26.0576; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2020; Data de Registro: 01/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Berenice Marcondes Cesar

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/08/2020

Data de publicação:

01/08/2020

Ementa:

COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. Certificado individual do seguro juntado aos autos. Inexistência do dever de exibir documentos complementares acerca dos valores devidos em razão do seguro contratado. Manutenção da r. sentença. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601736
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035750-40.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
ANA MARCIA DO NASCIMENTO BIGUI e GILBERTO DO NASCIMENTO, são
apelados UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO e
ZURICH BRASIL SEGUROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035750-40.2018.8.26.0576 -Voto no 32105
2
Apelação Cível - no 1035750-40.2018.8.26.0576
Apelantes/Autores: GILBERTO DO NASCIMENTO e ANA MARIA
DO NASCIMENTO BIGUI
Apeladas/Rés:
UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
ESTADO DE SÃO PAULO e ZURICH BRASIL
SEGUROS S/A
MM. Juiz de Direito: Marcelo Eduardo de Souza
Comarca de São José do Rio Preto 6a Vara Cível
Voto no 32105
COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. Certificado individual do
seguro juntado aos autos. Inexistência do dever de exibir
documentos complementares acerca dos valores devidos em razão
do seguro contratado. Manutenção da r. sentença. RECURSO DOS
AUTORES NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de prestação de contas c/c
pagamento” ajuizada por GILBERTO DO NASCIMENTO e ANA MARIA DO
NASCIMENTO BIGUI contra UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO
DE SÃO PAULO e ZURICH BRASIL SEGUROS S/A, julgada extinta pela r.
sentença (e-fls. 191/192 e 204), sem resolução do mérito, em relação à Corré
União diante do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e procedente em
relação à Corré Zurich para condenar ao pagamento da importância de R$
6.665,64, devidamente atualizada. Em razão da sucumbência, quanto a Corré
União, condenou os Autores ao pagamento das custas e despesas processuais,
além dos honorários advocatícios do patrono desta, fixados em R$ 1.000,00,
observada a gratuidade da justiça. Quanto à Corré Zurich, condenou esta ao
pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios
do patrono dos Autores, fixados em R$ 1.000,00.
Inconformados, os Autores interpuseram o
presente recurso de apelação (e-fls. 207/209), desafiando contrarrazões da Corré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035750-40.2018.8.26.0576 -Voto no 32105
3
Zurich (e-fls. 213/223).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença “a quo” que julgou extinto o processo em razão da ilegitimidade
passiva da Corré União e procedente o pedido inicial da ação de cobrança de
securitária em relação à Corré Zurich, condenando a seguradora ao pagamento da
indenização prevista na apólice.
Pretendem os Autores em sede recursal a
reforma da r. sentença apenas no que tange à suposta obrigação de apresentar
documentos complementares que comprovem os valores devidos na apólice.
Sem razão, contudo.
Conforme se extrai do conjunto fático-
probatório dos autos, juntamente com sua contestação, a Corré União juntou o
certificado individual do seguro em nome do segurado e genitor dos Autores (e-fls.
73/75), documento no qual se menciona não só os dados que individualizam o
segurado, como também especifica as coberturas contratadas, com a consequente
previsão dos valores devidos.
Ora, nos moldes em que restou consignado
pelo Juízo “a quo” (e-fl. 204), já constam dos autos os documentos que indicam o
valor pretendido, de modo a inexistir qualquer dever complementar das Rés em
proceder à juntada de novos documentos.
A
cobertura
contratada
e
indenização
respectiva estão bem delimitadas, não sendo possível aos Autores pretenderem
impor às Rés obrigação além daquela que lhes caiba.
O recurso, portanto, não merece ser provido,
devendo ser mantida a r. sentença e os honorários advocatícios sucumbenciais do
patrono da Corré União devem ser majorados para R$ 1.200,00, observada a
gratuidade da justiça concedida aos Autores.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelos Autores, ficando mantida
a r. sentença, com a observação de que os honorários advocatícios sucumbenciais
ficam majorados para R$ 1.200,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035750-40.2018.8.26.0576 -Voto no 32105
4
observada a gratuidade da justiça concedida.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora